Tribunal: TJBA
Processo: 8093749-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093749-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CMP DE FARIAS LTDA

Advogado(s)
:
AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA – OPERAÇÃO INTERESTADUAL – INSUMOS DESTINADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO – APLICABILIDADE RESTRITA DO ART. 332 DO RICMS/BA – LEI ESTADUAL Nº 7.014/96 – PROVA EMPRESTADA – ATIVIDADE INDUSTRIAL COMPROVADA – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovada a atividade industrial da empresa e a destinação dos insumos à transformação, não há fato gerador que justifique a antecipação do ICMS.

2. A exceção de pré-executividade é cabível quando trata de matéria de ordem pública demonstrada por prova documental pré-constituída.

3. Mantém-se a sentença que acolheu a exceção e extinguiu a execução, por estar amparada na lei e em prova idônea.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8093749-14.2023.8.05.0001
, oriundos da
11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como
apelante o ESTADO DA BAHIA
e como
apelada CMP DE FARIAS LTDA.
,

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos,
nos termos do voto da Relatora

Salvador, .